Tribunal: TJES
Processo: 0004145-87.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004145-87.2020.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: RALIANE NETTO MARTINS COELHO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3
. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004145-87.2020.8.08.0006

EMBARGANTE: RALIANE NETTO MARTINS COELHO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto incorre em omissões quanto (i) ao cerceamento de defesa da Embargante; (ii) ao exorbitante número de temporários contratados; (iii) ao entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria controvertida; e, por fim, (iv) às violações constitucionais verificadas,
in casu.

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Nesse particular, premente aludir que o aresto objurgado cuidou de aferir se a Embargante tem direito, ou não, à nomeação para o cargo de “Professor de Educação Infantil – P02”, previsto no concurso público regido pelo Edital nº 003/2018, promovido pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Embargado.

Por conseguinte, o acórdão embargado, negou provimento ao recurso de apelação cível, registrando que
“
d
a documentação colacionada ao feito pela própria Apelante,
é incontroverso que sua aprovação se deu fora do número de vagas previstas no edital
, haja vista que a mesma se encontra na posição nº 407, na ordem de classificação final dos candidatos aprovados.”
(id. 6789060).

À vista disso, extrai-se do inteiro teor do aresto hostilizado ter sido aplicado ao caso concreto o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não remanescendo as omissões aventadas.

Confira-se:

“Nesta senda,
restando evidenciado que a aprovação do Apelante se deu fora no número de vagas previstas no certame, não há falar em direito subjetivo à nomeação e sim em mera expectativa de direito
.

A esse respeito,
o Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário – RE nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral
, firmou tese no sentido de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

E, na esteira do entendimento perfilhado, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou a orientação de que o candidato não classificado dentro do número de vagas deve demonstrar cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração não proceder à sua nomeação.
Precedentes (...)” (STJ, REsp n. 1.705.490/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018).

Na intelecção dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, faz-se ônus da Apelante comprovar cabalmente a preterição aventada, suprindo os requisitos cumulativos suso mencionados capazes de levá-la (a Apelante) à nomeação, contudo, não logrou fazê-lo
.

Destarte,
a expectativa de direito da Apelante em ser nomeada no cargo não se convolou em direito subjetivo, porquanto as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda não se enquadram em nenhuma das hipóteses consignadas na tese firmada pelo Excelso Pretório, mormente em virtude de inexistir qualquer ato da Administração Pública Municipal (Apelada) que pudesse caracterizar uma suposta preterição.

(...)

Nesse diapasão, mostra-se escorreita a sentença objurgada que julgou improcedente a demanda em cotejo.” (id. 6789060, Grifei).

Logo, as supostas omissões suscitadas pela Embargante não subsistem, eis que a matéria devolvida no apelo é amplamente rechaçada no v. acórdão, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões